Tribunal: TJDFT
Processo: 0737858-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO DAS PARCELAS DIRETAMENTE AO BENEFICIÁRIO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ainda que as penhoras no rosto dos autos tenham sido liberadas indevidamente, não há como solucionar o equívoco na via processual optada, tendo em vista que o processo já está arquivado e, de resto, não há como obrigar o agravado a pagar o débito vincendo diretamente ao terceiro prejudicado, isto é, de maneira diversa da avençada entre as partes.
2. Se o caso, cabe ao terceiro interessado se valer de outro instrumento processual para fins de reconhecer a alegada fraude à execução, mediante o contraditório e a ampla defesa, na forma do art. 792 do CPC, obviamente, apresentando o pleito nos autos da execução de onde partiu a ordem de penhora.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.